Tribunal: TJES
Processo: 5015599-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015599-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO DIAS MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

O regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, constitui medida excepcional, aplicável apenas na ausência de vagas em estabelecimentos prisionais compatíveis com o regime fixado.

A disponibilidade de vaga em unidade prisional inviabiliza a concessão de regime domiciliar como forma de cumprimento da pena.

A individualização da pena exige o cumprimento das etapas gradativas previstas na legislação penal, resguardando a função de prevenção geral e especial da sanção penal.

Agravo provido para determinar o início do cumprimento da pena no regime semiaberto em unidade prisional compatível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015599-55.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDUARDO DIAS MARTINS
Advogado do(a) AGRAVADO: THARGUS RANIERI ROLDAO - DF45570

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
P
enal,
interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu ao apenado
Eduardo Dias Martins
o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, por meio do denominado semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico por tornozeleira e mediante condições.

No caso do apenado, o mesmo foi condenado a uma pena de
06 anos e 16 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pelo delito de supressão ou redução de tributo, conforme artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, c/c artigo 71, do Código Penal.

Na decisão agravada, a magistrada justificou a concessão do regime domiciliar com base no fato de que o agravante já se encontrava em “processo avançado de ressocialização”, e que o seu encarceramento, após ter respondido a todo o processo em liberdade, não traria benefício para a sociedade.

O Ministério Público, no entanto, sustentou que a medida é indevida, pois há vaga disponível na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), conforme informado pela Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica (DIMCME) no evento 18.1.

Nessa toada, verifico que a
questão central consiste em verificar se a concessão do regime domiciliar harmonizado ao apenado encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, especialmente diante da existência de vaga em unidade prisional adequada.

Inicialmente, observa-se que o regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial destinada a mitigar os impactos da superlotação carcerária. Sua aplicação é restrita às hipóteses de inexistência de vagas em estabelecimentos compatíveis com o regime fixado.

No caso em tela, a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME, informou a disponibilidade de vaga para o apenado na PSVV, conforme sequencial 18.1, evidenciando que a situação não se enquadra nas exceções admitidas pela Súmula Vinculante nº 56, do STF, e pelo julgamento do RE 641.320/RS.

A decisão recorrida fundamentou-se, ainda, no fato de o apenado ter respondido ao processo em liberdade e na ausência de novos registros criminais, o que indicaria sua ressocialização.

Todavia, tais elementos, isoladamente, não justificam a adoção do regime domiciliar, sobretudo quando há vaga disponível no sistema prisional compatível e quando o apenado sequer iniciou o cumprimento de sua pena no regime inicialmente fixado.

A jurisprudência deste Tribunal é clara ao vedar a concessão do regime semiaberto harmonizado na existência de vagas adequadas, conforme se depreende dos julgamentos dos Agravos de Execução Penal de nºs 5011060-80.2023.8.08.0000, 5013428-62.2023.8.08.0000 e 5011353-50.2023.8.08.0000.

Ademais, a individualização da pena exige o cumprimento das etapas gradativas da execução penal, como forma de garantir sua função de prevenção especial e geral. A concessão de regime domiciliar sem o início do cumprimento da pena no regime semiaberto gera sensação de impunidade e compromete a eficácia da execução penal.

Por fim, não há nos autos qualquer situação de excepcionalidade que justifique a medida concedida pela magistrada, devendo ser preservada a aplicação da legislação vigente.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO AO AGRAVO,
para reformar a decisão recorrida e determinar que o apenado
Eduardo Dias Martins
inicie o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, em unidade prisional adequada, conforme estabelecido na sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)